Tribunal: TJES
Processo: 5000439-39.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-39.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZIMAR SOARES PIMENTA
RECORRIDO: BARBARA WANDEKOEKEN SILVESTRE - EPP
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000439-39.2021.8.08.0050

EMBARGANTE: BK COLCHÕES & MÓVEIS LTDA

EMBARGADA: DELZIMAR SOARES PIMENTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuida-se de novos Embargos de Declaração opostos por
BK COLCHÕES & MÓVEIS LTDA
em face do Acórdão de ID 2517664, que negou provimento ao Recurso Inominado que manteve incólume a sentença de primeiro grau e concedeu Assistência Judiciária Gratuita a parte recorrente.

Em seus embargos de declaração, aduz que o acórdão se encontra contraditório e omisso, pois concedeu Assistência Judiciária Gratuita a parte recorrente que realizou compra de móveis de alto valor e fundamentou a concessão em documento de ID 1761881, que se trata de guia de custas recursais. Afirma, ainda, que sua preliminar de ausência de preparo não foi analisada, onde mencionou que a declaração de hipossuficiência sequer foi acostada aos autos pela parte recorrente.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Sem maiores delongas, observo que,
in casu
, realmente houve erro material no acórdão embargado, que constou o documento de ID 1761881, para fundamentar a concessão da Assistência Judiciária Gratuita a parte recorrente, quando o correto documento se encontra no ID 1761878, documento o qual se trata da Declaração de Hipossuficiência da parte recorrente, o que o recorrido, ora embargante, alegou não constar dos autos, aduzindo que sua preliminar não foi analisada.

Sem maiores delongas, no que tange a preliminar arguida em contrarrazões, REJEITO a mesma, ante o documento acostado no ID 1761878, restando patente a hipossuficiência financeira da parte recorrente, não só pela juntada de documento, mas também por ter ajuizado a demanda desassistida de patrono, constituindo tal profissional somente em sede Recursal.

Nesse contexto,
os presentes aclaratórios merecem provimento apenas para modificar o número do ID do documento que fundamentou a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, qual seja: “Onde constou ID 1761881, passe a constar: ID 1761878”, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão proferido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.